Tribunal: TCU
Processo: 042.022/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.022/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Vanderlei Cesar Staats (XXX.943.669-XX); Vanessa Benvenutti Dirschnabel (XXX.041.249-XX); Vanilda Conceicao da Trindade (XXX.805.556-XX); Viviane Aparecida Pereira (XXX.243.799-XX); Volnei Cavalli (XXX.600.109-XX); Wagner Figueiredo Martins (XXX.391.867-XX); Wagner Pereira Guerra Rodrigues (XXX.561.237-XX); Wagner Umberto Silva de Melo (XXX.259.550-XX); Wanderlei Lauro (XXX.847.901-XX); Wayne Santana dos Santos (XXX.906.339-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.